Tribunal: TCU
Processo: 000.001/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1748/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia contra o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - Cremerj relativamente ao Contrato 28/2020, firmado com o Escritório Menezes e Barreto Advogados Associados, que teria sido celebrado por inexigibilidade de licitação, sem demonstração da singularidade do serviço prestado; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 6 a 8, nos quais restou assente que a matéria vertida nos presentes autos (possíveis irregularidades no Contrato 28/2020) está sendo tratada no TC Processo 045.802/2021-1 , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, o qual foi autuado em momento anterior a este TC Processo 000.001/2022-8 e cujo mérito foi decidido pelo Tribunal em sessão do dia 6/7/2022, conforme Acórdão 1564/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em promover o apensamento definitivo deste TC Processo 000.001/2022-8 ao TC Processo 045.802/2021-1 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, haja vista identidade de conteúdo. 1. Processo TC- Processo 000.001/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.